Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 CPP. DESNECESSIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
1. Comprovado nos autos de forma segura que o acusado subtraiu para si bens de terceiros, mediante grave ameaça com o emprego de arma branca (faca), cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal.
2. O procedimento de reconhecimento de pessoas (art. 226 do Código de Processo Penal) pode ser afastado, se houver outros elementos probatórios que certifiquem a autoria delitiva.
3. Recurso conhecido e improvido.